Tribunal: TJMT
Processo: 1021436-52.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021436-52.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), INES DA MACENA MEIRA - CPF: 275.176.751-68 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BMG S.A
.

APELADO(S):

INES DA MACENA MEIRA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO
E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. LIMITAÇÃO DOS JUROS À MÉDIA DE MERCADO
. MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO CONFORME TEMA 929/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente ação declaratória para reconhecer vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinar a limitação da taxa de juros à média de mercado do empréstimo consignado (2,02% ao mês e 24,24% ao ano) e condenar o banco à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i)
saber se estão configuradas as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência em demanda que envolve descontos sucessivos em benefício previdenciário;

(
ii
) saber se restou comprovada a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado ou se houve vício de consentimento decorrente da ausência de informação adequada ao consumidor;

(
iii
) definir a forma de restituição do indébito decorrente da cobrança de encargos incompatíveis com a modalidade contratual efetivamente pretendida.

III. Razões de decidir

Nos contratos de trato sucessivo, o prazo prescricional inicia-se a partir do vencimento da última parcela, razão pela qual não se verifica a ocorrência de prescrição ou decadência na hipótese.

A instituição financeira não demonstrou ter prestado informações claras e adequadas acerca da natureza da operação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, circunstância que viola o direito básico de informação do consumidor e compromete a validade da contratação, autorizando a conversão da operação para empréstimo consignado comum.

A inadequação da modalidade contratual implica a revisão das taxas de juros remuneratórios, que devem ser ajustadas à média de mercado para a modalidade
pretendida inicialmente p
elo consumidor
, bem como a restituição das quantias cobradas em excesso.

Nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
EAREsp
no 676.608/RS e no Tema 929, a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva, observada a modulação temporal fixada pelo precedente qualificado.

Assim, os valores indevidamente descontados até 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, enquanto aqueles descontados após essa data devem ser devolvidos em dobro,
ressalvada a hipótese de engano justificável, a ser apurada em liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de informação clara ao consumidor acerca da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável caracteriza vício de consentimento e autoriza a conversão da operação para empréstimo consignado comum, com adequação da taxa de juros à média de mercado.

2. A restituição do indébito em relações de consumo observa a modulação estabelecida pelo STJ no Tema 929, devendo ocorrer de forma simples para valores pagos até 30/03/2021 e em dobro para aqueles pagos após essa data, ressalvada a demonstração de engano justificável.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, art. 373, II; CDC,
arts
. 6o, III, e 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EAREsp
no 676.608/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Tema 929
;
TJMT, Apelação Cível no 1002401-39.2023.8.11.0010, Rel. Des. Marcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2024, DJE 03.04.2024;

TJMT, Apelação Cível no 1019277-10.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2024, DJE 16.04.2024;

TJMT, Apelação Cível no 1002323-62.2020.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2023, DJE 10.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para
determinar a limitação da taxa de juros remuneratórios à
média
de mercado para a modalidade empréstimo consignado
, fixando-a
em 2,02% ao mês e 24,24% ao ano, bem como, condenou o requerido a restituir os valores cobrados indevidamente,
em dobro, a partir do evento danoso
, em razão do vício de consentimento na celebração do negócio jurídico
sub judice
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da prescrição e da decadência.

2. Mérito recursal.

2.1. Da ausência de conduta ilícita – Regularidade da contratação.

2.2. Da impossibilidade de conversão da modalidade pactuada.

2.3. Da inviabilidade de devolução de quaisquer valores.

2.4. Da inexistência dos danos morais.

2.5. Postula a mudança do termo inicial dos juros
incidentes sobre os danos
morais
para a data da citação.

2.6. Pleiteia, alternativamente,
pela compensação dos valores recebidos pela parte recorrida.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID
348996448
), impugnou as alegações da apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BMG S.A.

APELADO(S):
INES DA MACENA MEIRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar a limitação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado para a modalidade empréstimo consignado, fixando-a em 2,02% ao mês e 24,24% ao ano, bem como, condenou o requerido a restituir os valores cobrados indevidamente, em dobro, a partir do evento danoso, em razão do vício de consentimento na celebração do negócio jurídico sub judice.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar suscitada pela parte apelante.

1.1.
Da ocorrência das prejudiciais de mérito - prescrição e decadência.

No que concerne a arguição preliminar da ocorrência das prejudiciais de mérito, a saber, prescrição e decadência, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste Sodalício, em se tratando de prestações de trato sucessivo, o prazo para ambos se inicia a partir da data de vencimento da última parcela.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA

CIVL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMNETO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.

3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.

(N.U 1002401-39.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024) (grifo nosso)

Assim não se observa nos autos a ocorrência da prescrição e/ou decadência, considerando que o empréstimo
teve como último desconto fevereiro/2023
.

Portanto,
rejeito
as preliminares de prescrição e decadência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1.

Da ausência de conduta ilícita – Regularidade da contratação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à natureza da operação contratada, se cartão de crédito consignado com reserva de margem ou empréstimo consignado tradicional, à higidez das taxas de juros aplicadas e à forma de restituição dos valores descontados.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar, de forma satisfatória, a regularidade e a transparência do processo de contratação do denominado cartão de crédito consignado.

O instrumento contratual acostado aos autos (ID no 348996429) não explicita, com a clareza exigida pelas normas consumeristas, que a operação se tratava de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Não há destaque adequado das cláusulas essenciais, tampouco explicitação inequívoca da sistemática de amortização do débito.

Assim, o banco apelante não demonstrou, de modo inequívoco, que a consumidora tomou ciência da modalidade de crédito que estava adquirindo, circunstância que ofende o direito básico de informação do consumidor, insculpido no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

É dever do fornecedor assegurar que a manifestação de vontade do consumidor seja livre e consciente, prestando-lhe todas as informações necessárias à compreensão do objeto contratual e de suas implicações.

Portanto, a parte apelante não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Diante das parcas provas carreadas aos autos, não se pode concluir que a consumidora tenha sido devidamente esclarecida acerca da modalidade contratada, circunstância que compromete a validade da contratação nos moldes defendidos pela instituição financeira
, motivo pelo qual, deve ser mantida a r. sentença.

2.
2. Da inviabilidade de devolução de quaisquer valores.

Com relação à tese em questão, entendo que merece parcial acolhimento, tendo em vista a comprovação da ocorrência de vício de consentimento no negócio jurídico celebrado entre as partes, notadamente quanto ao
error
in
negotio
, caracterizado pela contratação, pelo consumidor, de modalidade diversa daquela inicialmente pretendida.

Nesse contexto, verifica-se que a instituição financeira
locupletou-se
ilicitamente, considerando que a taxa de juros remuneratórios aplicada ao cartão de crédito é,
via de regra
, superior
àquela incidente
nos contratos de empréstimo consignado, configurando, assim, a abusividade perpetrada pela instituição financeira apelada
.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL - CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - OBRIGAÇÕES EXCESSIVAMENTE ONEROSAS AO CONSUMIDOR – REVERSÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - IMPOSSIBILIDADE - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

Com relação à repetição de indébito dos valores indevidamente cobrados, esta deve se operar na forma simples, eis que não comprovada má-fé da requerida.

Ausência de dano moral indenizável na espécie.

(N.U 1019277-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 16/04/2024). (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS
MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

(TJ-MT 10023236220208110006 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023) (grifo nosso).

Dessa forma, considerando a abusividade comprovada nos autos, a qual foi reconhecida pelo juízo a quo, que determinou a adequação da taxa de juros com a aplicação dos consectários próprios do empréstimo consignado, conclui-se que os descontos efetuados na folha de pagamento da parte apelada foram indevidos.

Assim, deve ser rejeitado a tese recursal em referência, a fim de que ocorra a devida restituição dos valores indevidamente descontados.

No que concerne à forma de repetição do indébito — seja ela simples ou em dobro — registro que, em prestígio ao
princípio da colegialidade
, venho adotando a orientação consolidada por esta Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp
n.o 676.608/RS.

Segundo a tese definida naquele precedente qualificado, a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor não exige a comprovação do elemento volitivo subjetivo (má-fé), bastando que a cobrança indevida configure violação à boa-fé objetiva, ressalvada a hipótese de engano justificável.

Todavia, deve-se observar a modulação temporal fixada pelo próprio STJ no âmbito do Tema 929, segundo a qual a restituição em dobro incide, como regra, apenas sobre os valores pagos após 30/03/2021, permanecendo simples a devolução dos valores pagos até essa data, salvo demonstração, pela instituição financeira, de engano justificável.

Assim, à luz dessa orientação vinculante:

os valores descontados indevidamente até 30/03/2021 devem ser devolvidos de forma simples;

os valores descontados após 30/03/2021, caso existentes, devem ser restituídos em dobro, por força do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A apuração do montante devido em cada período deverá ser realizada em sede de liquidação de sentença, ocasião em que se definirá, com precisão, o quantum a ser restituído, observados os parâmetros ora estabelecidos.

Por essa razão, deve ser dado parcial provimento à tese recursal, a fim de proceder à devida modulação.

Ademais, não há falar em compensação integral dos valores descontados.

A repetição do indébito, na hipótese, deve restringir-se exclusivamente às quantias cobradas a maior, isto é, àquelas que excederam o montante que seria devido caso a operação tivesse observado a modalidade efetivamente pretendida pela consumidora.

Não se está diante de inexistência absoluta de relação jurídica, mas de vício quanto à forma de contratação e à aplicação de encargos próprios de modalidade diversa
(
cartão de crédito consignado com reserva de margem
)
em detrimento de operação que, na prática, ostenta características de empréstimo consignado comum.

Assim, a restituição deve incidir apenas sobre o excesso decorrente da aplicação indevida de juros e encargos incompatíveis com a modalidade pretendida, afastando-se a compensação
de valores
pretendida pela instituição financeira, sob pena de chancelar enriquecimento indevido de qualquer das partes.

Desse modo, a devolução limita-se à diferença apurada entre os valores efetivamente descontados e aqueles que seriam devidos sob a sistemática regular do empréstimo consignado, nos moldes delineados acima, preservando-se o equilíbrio contratual e a vedação ao enriquecimento sem causa.

2.3.

Postula a mudança do termo inicial dos juros incidentes sobre os danos morais para a data da citação
.

Compulsando as razões do apelo, verifica-se que a instituição financeira insurgente, no tópico "
II.D
– DA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ", requer a reforma da sentença para que os juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais fluam a partir da citação, e não do evento danoso.

Ocorre que, ao
perscrutar
o dispositivo da r. sentença objurgada (ID 348996438), constata-se que o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nesse contexto, é evidente a ausência de interesse recursal do Apelante quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre danos morais, haja vista a inexistência de sucumbência neste ponto. Se não houve condenação ao pagamento de indenização extrapatrimonial, carece de utilidade e necessidade a discussão sobre os encargos moratórios acessórios a uma obrigação principal inexistente.

Dessa forma,
não conheço
do recurso no tocante ao pedido de alteração do termo inicial dos juros de mora sobre danos morais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de modular a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados, observando-se os seguintes critérios:

•

os valores descontados indevidamente até 30/03/2021 devem ser devolvidos de forma simples;

•

os valores descontados após 30/03/2021, caso existentes, devem ser restituídos em dobro, por força do art. 42, parágrafo único, do CDC, em prestígio ao princípio da colegialidade.

A apuração do montante devido em cada período deverá ser realizada em sede de liquidação de sentença, mantendo-se, quanto ao mais, a r. sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026